Tribunal: TJMT
Processo: 1006991-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006991-55.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), THIAGO GRISOLIA CERQUEIRA - CPF: 026.278.891-84 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELO EXEQUENTE, COMO CONSEQUÊNCIA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU O LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE E PELO EXECUTADO – QUESTÃO PRECLUSA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, contra a decisão proferida nos Embargos que manteve o decisum anterior, que deferiu a expedição de alvará judicial em favor do Exequente de R$ 3.413,69, por se tratar de valor incontroverso, e da quantia de R$ 8.438,96, referente aos honorários advocatícios, não foi interposto nenhum recurso, tendo, inclusive, sido certificado o trânsito em julgado.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, do CPC.

Portanto, os atos já praticados e os valores já levantados foram executados dentro da legalidade, do devido processo legal e sob o manto da coisa julgada, não cabendo qualquer reparo na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO GRISOLIA CERQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº 0009811-24.2013.8.11.0041, movido em seu desfavor por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou o pedido de restituição de valores levantados pelo exequente, como consequência da extinção do processo por abandono de causa.

Em suas razões, anota o agravante que foi expedido alvará em favor do Recorrido, que abandonou a causa, os valores de R$ 8.438,96 (oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), e R$ 3.413,69 (três mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e nove centavos), os quais devem ser restituídos, como consequência lógica da extinção do feito.

Anota que a extinção da ação deve necessariamente fazer com que os atos de constrição em sua totalidade sejam desfeitos, inclusive aqueles cuja expropriação ocorreu no curso da presente execução de sentença.

Aduz que, em respeito ao princípio de que o acessório segue o principal, a extinção da ação executiva pelo abandono de causa, deve extinguir também todos os seus consectários com a devida ordem de levantamento de valores que se fizeram ao curso do processo.

Registra que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a semelhança da necessidade dos autos, reconhece que valores levantados em excesso de execução não necessitam ser requeridos mediante ação própria, bastando o pedido ser formulado nos próprios autos.

Anota que, como o alvará foi expedido e levantado erroneamente pelo Agravado, por
tal
razão, a importância deve ser por ele devolvida, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito por abandono da causa e o consequente arquivamento do feito.

Nesses termos, requer seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a reforma, em definitivo, da decisão hostilizada, para que seja deferido o pedido restituição dos valores levantados pelo Agravado, uma vez que feito em excesso, em razão da extinção do feito por abandono de causa de sua parte.

Contraminuta da parte agravada (ID 209727160).

É o relato do necessário.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em AÇÃO DE RESSARCIMENTO, proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de THIAGO GRISOLIA CERQUEIRA, que condenou o Réu no pagamento de R$ 35.860,33, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso (17/02/2012) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (17/02/2012), bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Afirma que é credor do executado da quantia atualizada de R$ 90.214,08, sendo R$ 82.012,80 referente ao ressarcimento e R$ 8.201,28 aos honorários advocatícios.

Intimado para pagamento, o Executado deixou decorrer o prazo.

A parte Exequente atualizou o débito (R$ 92.828,53) e requereu penhora online via BACENJUD e busca pelo RENAJUD.

Deferidos os pedidos, foi bloqueado o valor de R$ 23.533,55 em conta corrente do Executado.

E Executado impugnou a penhora alegando sua impenhorabilidade porquanto os valores são provenientes de conta poupança.

Ao analisar a impugnação, o Juiz a quo deferiu a expedição de alvará judicial em favor do Exequente de R$ 3.413,69, por se tratar de valor incontroverso.

Quanto ao valor controverso (R$ 20.119,86), vislumbrou que a quantia de R$ 8.438,96 se refere ao montante devido ao Exequente referente aos honorários advocatícios fixados na sentença exequenda, assim, tem natureza alimentícia, o que afasta a sua impenhorabilidade.

Assim, deferiu a expedição de alvará judicial em favor do exequente para levantamento da quantia referente aos honorários advocatícios da quantia de R$ 8.438,96.

Por fim, deferiu a devolução em favor do Executado do saldo remanescente da quantia penhorada, equivalente a R$ 11.680,90 (ID 43320897 – págs. 38/40 - origem).

A Exequente requereu a expedição de alvará nos valores de R$ 3.413,69 e R$ 8.438,96, bem como o prosseguimento do feito com expedição do mandado de remoção e avaliação dos veículos localizados via RENAJUD.

Opostos Embargos de Declaração pelo Executado, estes foram rejeitados (ID 43320897 – págs. 52/54).

Certidão de decurso do prazo recursal da decisão proferida nos Embargos (ID 43320897 – pág. 58).

O Juízo singular deferiu o pedido do Exequente e determinou a expedição do mandado de constatação dos automóveis conscritos bem como sua avaliação.

A parte Exequente foi intimada, via DJE, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, contudo, não houve manifestação (ID 60367994).

Intimado por Edital, o Exequente quedou-se inerte (ID 65464428).

O Executado requereu a extinção do feito, com fulcro no art. 485 III do CPC, bem como a condenação do mesmo em honorários de sucumbência com base em 20% sobre o valor atualizado da causa e a liberação dos bloqueios RENAJUD e BACENJUD que eventualmente ainda persistirem.

Novamente intimada para dar andamento ao feito, a Exequente quedou-se inerte (ID 72854733).

Ao analisar o petitório, o Magistrado a quo, considerando que foi tentada intimação pessoal da exequente no endereço informado nos autos, cujo AR registrou a sua mudança de endereço, sem que tivesse informado nos autos e que, mesmo intimada por edital e por sistema, não deu prosseguimento ao feito, declarou extinta a execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, e determinou o arquivamento (ID 73514203).

O Executado peticionou nos autos requerendo a intimação do Exequente para depositar os valores levantados (R$21.659,48 -atualizado), tendo em vista que a sentença de extinção já transitou em julgado (ID 87834310).

Em nova manifestação, o Executado, tendo em vista o lapso temporal do levantamento dos valores pelo autor, reitera a petição do ID 87834310, acrescentando ao requerimento, o pedido que seja o autor intimado a devolver o montante de forma atualizada, com incidência de juros de 1% e INPC (consectários da justiça).

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo rejeitou o pedido por entender que, em que pese a extinção do feito, os importes devem ser levantados nos moldes da decisão de ID 43320897, haja vista a existência de preclusão, vez que não foi interposto qualquer espécie de recurso, de modo que, antes mesmo da extinção do feito, se tratava de decisão preclusa, devendo apenas serem cumpridos os seus comandos.

Certificado pela Secretaria do Juízo que não há valores pendentes de levantamento (ID 144039379).

Inconformado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal.

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

Isso porque contra a decisão proferida nos Embargos que manteve o decisum anterior, que deferiu a expedição de alvará judicial em favor do Exequente de R$ 3.413,69, por se tratar de valor incontroverso, e da quantia de R$ 8.438,96, referente aos honorários advocatícios, não foi interposto nenhum recurso, tendo, inclusive, sido certificado o trânsito em julgado (ID 43320897 – pág. 58).

No caso resta evidente a preclusão temporal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1º, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva. 2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. 4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.1165492, 07142396920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019,
Publicado
no DJE: 29/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente
)..
2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando
na
preclusão desse direito. 5. Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-MS, AI: 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data de Publicação: 16/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE ENCARGOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. Segundo a jurisprudência majoritária em voga no Superior Tribunal de Justiça, configura preclusão a ausência de manifestação da parte acerca do despacho pelo qual é oportunizado momento para declinar pedido de produção de prova.” (TJ-MG, AI: 10000221494834001 MG, Relator: Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: 10/11/2022)

Ao contrário do alegado pelo agravante, não houve a extinção da “ação” ou a “perda do direito da ação”, mas sim somente a extinção da fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, a fase de conhecimento e a condenação do réu foram devidamente instruídas e transitaram em julgado, ou seja, a condenação e o direito do autor de obter sua satisfação são imutáveis.

Em que pese a extinção do feito, a condenação do agravante ainda existe, bem como a dívida do agravante com a agravado e os valores penhorados são da agravada.

Portanto, os atos já praticados e os valores já levantados foram executados dentro da legalidade, do devido processo legal e sob o manto da coisa julgada, sem qualquer vício.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024